Tribunal: STJ
Processo: 5017588-96.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215799 - ES(2025/0165889-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRENTE
: G S M J
ADVOGADOS
: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES032272
ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES031582
CORRÉU
: W C DOS S
EMENTA
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. POSSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA NÃO CARACTERIZADA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEBATE PELA DEFESA E PELO ATO
COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STJ.
1. A denúncia está devidamente instruída e atende aos requisitos formais e
materiais exigidos pelo ordenamento jurídico. Há indícios suficientes de
autoria, materialidade e individualização das condutas, além de descrição
adequada das circunstâncias dos fatos.
2. A via eleita não se presta a exame aprofundado da prova, e os
argumentos defensivos devem ser analisados na fase instrutória.
3. Incabível a discussão nesta Corte acerca da presença dos requisitos
para a segregação cautelar, uma vez que não foi realizado adequadamente
o debate pela defesa, tampouco pelo ato coator, não sendo possível
conhecer do recurso nesse ponto.
4. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
05/02/2026
11/02/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54147537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7425dd91-537b-470b-b9fd-7e0c6e864a8d

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7425dd91-537b-470b-b9fd-7e0c6e864a8d

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215799 - ES (2025/0165889-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRENTE
: G S M J
ADVOGADOS
: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES032272
ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES031582
CORRÉU
: W C DOS S
EMENTA
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES.
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE
FOGO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO
CARACTERIZADA.
PLEITO
DE
REVOGAÇÃO
DA
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE DEBATE PELA DEFESA E PELO ATO COATOR.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STJ.
1. A denúncia está devidamente instruída e atende aos requisitos formais e
materiais exigidos pelo ordenamento jurídico. Há indícios suficientes de
autoria, materialidade e individualização das condutas, além de descrição
adequada das circunstâncias dos fatos.
2. A via eleita não se presta a exame aprofundado da prova, e os argumentos
defensivos devem ser analisados na fase instrutória.
3. Incabível a discussão nesta Corte acerca da presença dos requisitos para a
segregação cautelar, uma vez que não foi realizado adequadamente o debate
pela defesa, tampouco pelo ato coator, não sendo possível conhecer do
recurso nesse ponto.
4. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
, sem pedido de liminar, interposto por
habeas corpus
G S M J, denunciado como incurso nos arts. 121, § 2o, incisos I, III e IV, 288 e 344, todos
do Código Penal,
-B da Lei n. 8.069/1990 e
da Lei n. 10.826/2003, na
art. 244
art. 14
forma do
do Código Penal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
art. 69
Documento eletrônico VDA52683793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:46
Código de Controle do Documento: e24e7b9c-cfa3-45e2-9ed7-6174f0f7d946

Estado do Espírito Santo que denegou a ordem no HC n. 5017588-96.2024.8.08.0000,
nos termos da seguinte ementa (fls. 88/89):
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES.
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO PREVENTIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de G S M J, em
face do suposto ato do coator que manteve a prisão preventiva do paciente,
denunciado pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP),
associação criminosa (art. 288 do CP), coação no curso do processo (art. 344 do
CP), corrupção de menores (art. 244-B da
e posse irregular de
Lei no 8.069/1990)
arma de fogo (art. 14 da
, todos na forma do
do CP. O
Lei no 10.826/2003)
art. 69
impetrante sustenta inépcia da denúncia, ausência de justa causa para a ação penal
e inexistência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por
ausência dos requisitos previstos no
do CPP; (ii) apurar se há justa causa
art. 41
para a deflagração da ação penal, considerando os indícios de autoria e
materialidade; (iii) examinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do
paciente à luz dos requisitos do
do CPP.
art. 312
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia atende aos requisitos do
do CPP, pois descreve de forma
art. 41
clara e detalhada os fatos criminosos imputados ao paciente, permitindo o exercício
pleno da ampla defesa e do contraditório.
4. A justa causa para a deflagração da ação penal está presente, uma vez que
há prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, conforme
consta dos elementos colhidos no Inquérito Policial, tais como boletim unificado,
laudo de exame cadavérico, áudios de ameaças e depoimentos de testemunhas.
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na
necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes
imputados, a periculosidade do agente e sua associação ao tráfico de drogas e a
crimes violentos. A manutenção da prisão é essencial para a conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando os riscos
de reiteração delitiva e de interferência na colheita de provas.
6. O princípio da confiança no Juiz da causa reforça a legitimidade da decisão
do Juízo de primeiro grau, que está em posição privilegiada para avaliar os
elementos fáticos e probatórios do caso concreto, especialmente diante da
complexidade da organização criminosa envolvida.
7. A via estreita do Habeas Corpus não comporta análise aprofundada de
provas, sendo inviável reconhecer, de plano, a ausência de justa causa para a ação
penal ou o constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada. Tese de julgamento:
1. A denúncia que descreve com clareza os fatos criminosos, apontando a
autoria, materialidade e circunstâncias, atende aos requisitos do
do CPP,
art. 41
permitindo o exercício da ampla defesa.
2. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes
imputados ao paciente justifica a deflagração da ação penal, sendo inviável o
trancamento do processo pela via do Habeas Corpus.
3. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à
garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei
penal, conforme
do CPP.
art. 312
Documento eletrônico VDA52683793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:46
Código de Controle do Documento: e24e7b9c-cfa3-45e2-9ed7-6174f0f7d946

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 121, §2o, I, III e IV, 288 e 344;
CPP, arts. 41, 312, 313, 316 e 319;
-B;
Lei no 8.069/1990, art. 244
Lei no 10.826/2003,
art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 43.798/PE, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, D Je: 22.06.2015, TJES, HC Crim no 5000224-14.2024.8.08.0000, Rel.
Des. Fernando Zardini Antônio, D Je: 21.03.2024, STJ, HC no 320.267/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, J. 07.04.2016.
Neste Tribunal Superior, pretende-se, em síntese (fls. 139/156):
a) O trancamento da ação penal ante a inépcia formal da denúncia e a
ausência de justa causa, apontando: (I) a falta de individualização das condutas
imputadas pela acusação; (II) a insuficiência da narrativa inicial por não descrever
todas as circunstâncias do fato criminoso; (III) quanto ao delito de associação, a
inexistência de demonstração de vínculo associativo estável e permanente; e (IV)
quanto à coação no curso do processo, a atipicidade da conduta, ante a falta de
“animus doloso”.
b) Alternativamente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício para
trancamento da ação ou revogação da prisão.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso,
em parecer assim ementado (fl. 174):
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIMES
DE
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO,
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, CORRUPÇÃO DE MENOR E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 121, §2o,
INCISOS I, III E IV, 288, E 344, TODOS DO CP,
-B DA LEI N.o 8.069/90 E
ART. 244
DA LEI N.° 10.826/03). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
ART. 14
PENAL . EXCEPCIONALIDADE RESERVADA AOS CASOS DE INVIABILIDADE
MANIFESTA DA ACUSAÇÃO. I N O C O R R Ê N C I A IN CASU. FATO TÍPICO
ADEQUADAMENTE DESCRITO NA DENÚNCIA. EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41 DO
CPP RESPEITADAS. PRECEDENTES DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE A AUSÊNCIA
DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO.
DO
ART. 288
CP. PAPEL DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES À
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL NO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
VERIFICADO. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
É o relatório.
VOTO
O recurso deve ser parcialmente conhecido e, nessa extensão, não comporta
provimento.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
o trancamento da ação penal por meio de
é medida excepcional, somente
habeas corpus
admitida nas hipóteses em que se demonstrar, de plano e sem necessidade de dilação
probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade delitivas, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a manifesta
Documento eletrônico VDA52683793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:46
Código de Controle do Documento: e24e7b9c-cfa3-45e2-9ed7-6174f0f7d946

inépcia da denúncia. Assim, por exemplo: AgRg no HC n. 920.152/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
18/3/2025.
No caso concreto, consoante se depreende do acórdão recorrido,
especificamente no que diz respeito à alegação de inépcia formal da denúncia e a
ausência de justa causa, a decisão consignou que se encontram preenchidos os
requisitos previstos no
do Código de Processo Penal (fl. 94).
art. 41
Com efeito, quanto à tese defensiva de ausência de individualização das
condutas não merece prosperar. A denúncia descreve, com precisão, o papel de cada
envolvido. Em relação ao recorrente G S M J, é expressamente narrado que ele, em
ajuste com um adolescente e a mando de um terceiro, executou a vítima com 21
disparos de arma de fogo, perseguindo-a dentro de sua residência e ignorando os apelos
de seus familiares. Tal narrativa individualiza, de forma clara e suficiente, a sua suposta
participação nos fatos, evidenciando
, conforme exigido pelo
do
animus necandi
art. 41
CPP e pela jurisprudência do STJ.
A propósito: ainda que o órgão de acusação tenha exposto o fato criminoso de
maneira bastante superficial, narrou que os agentes, em comunhão de ações e
desígnios, subtraíram, mediante violência, bens móveis de três vítimas, além de
facilitarem a corrupção de pessoa menor de 18 anos, elementos que possibilitam a
(RHC n. 43.798/PE, Ministro
compreensão da denúncia e o exercício da ampla defesa
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
22/6/2015)
A tese de insuficiência da narrativa inicial por não descrever todas as
circunstâncias do fato criminoso, também não merece acolhida. A exordial acusatória é
suficientemente descritiva e atende ao comando do
do CPP. Descreve o local, o
art. 41
horário, os meios empregados (armas de fogo), a motivação do crime (vingança e
disputa por território de tráfico), o vínculo entre os denunciados (relação hierárquica com
o chefe da organização), bem como os efeitos da conduta (morte da vítima diante dos
filhos e do marido). Há, portanto, exposição clara e circunstanciada dos fatos, com
elementos aptos a viabilizar o exercício da ampla defesa.
Noutro giro, embora a demonstração do vínculo associativo exija estabilidade
e permanência, não se pode exigir, neste momento processual, prova cabal de tais
requisitos. A narrativa fática indica que o recorrente se associou com o adolescente e
com o denunciado W, sob sua liderança, para prática reiterada de crimes (homicídio,
tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores). A descrição é
Documento eletrônico VDA52683793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:46
Código de Controle do Documento: e24e7b9c-cfa3-45e2-9ed7-6174f0f7d946

suficiente para justificar o prosseguimento da ação penal, sendo a profundidade da
análise de estabilidade e permanência reservada à instrução criminal.
Quanto à alegada atipicidade da conduta em relação à coação no curso do
processo por ausência de
doloso, é afastada diante da narrativa do segundo fato
animus
imputado (Fato 2) que descreve: o denunciado, com plena consciência e finalidade
intimidatória, procurou o viúvo da vítima em local público, exigiu que terceiros fizessem
ligações, proferiu frases ameaçadoras e questionou diretamente o depoimento prestado
à autoridade policial.
Assim, tenho que a denúncia está devidamente instruída e atende aos
requisitos formais e materiais exigidos pelo ordenamento jurídico. Há indícios suficientes
de autoria, materialidade e individualização das condutas, além de descrição adequada
das circunstâncias dos fatos.
Lembro que a via eleita não se presta a exame aprofundado da prova, e os
argumentos defensivos devem ser analisados na fase instrutória.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a decisão
que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não
necessitando de fundamentação exauriente, bastando que o magistrado verifique, em
juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos do
do CPP e a ausência das
art. 41
hipóteses do
do mesmo diploma legal (AgRg no HC n. 923.879/RJ, Ministro
art. 395
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
13/2/2025)
Por fim, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, verifico que a
defesa se limitou a formular o pedido ao final do recurso sem, contudo, trazer
fundamentos e maiores esclarecimentos para subsidiar o seu pleito. Não há sequer
indicação da decisão que decretou a prisão preventiva pelo Juízo
.
a quo
Somado a isso, sobre esse ponto, o Tribunal de origem limitou-se a afirmar
que (fl. 102):
Ademais, as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 11154141)
reforçam a necessidade da cautelar máxima como forma de assegurar a ordem
pública.
Por fim, em razão do princípio da confiança no Juiz da causa, não se descarta
a relevância do posicionamento do Juízo de Primeiro Grau quanto à decretação e
manutenção da prisão, pois está mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos
elementos probatórios, bem como possui melhores condições de analisar com maior
segurança a presença do
e do
.
fumus comissi delicti
periculum libertatis
Documento eletrônico VDA52683793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:46
Código de Controle do Documento: e24e7b9c-cfa3-45e2-9ed7-6174f0f7d946

Portanto, incabível a discussão nesta Corte acerca da presença dos requisitos
para a segregação cautelar, uma vez que não foi realizado adequadamente o debate
pela defesa, tampouco pelo ato coator, não sendo possível conhecer do recurso nesse
ponto.
Ante o exposto,
do recurso ordinário em
conheço parcialmente
habeas
e, nessa extensão,
-lhe
.
corpus
nego
provimento
Documento eletrônico VDA52683793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:46
Código de Controle do Documento: e24e7b9c-cfa3-45e2-9ed7-6174f0f7d946

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 215.799 / ES
Número Registro: 2025/0165889-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50044896620248080030 50175889620248080000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRENTE : G S M J
ADVOGADOS
: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES031582
VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES032272
CORRÉU
: W C DOS S
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA54083182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:01
Código de Controle do Documento: 6a27b4ea-29c3-4579-bf2a-647ea8e7003d

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:01
Código de Controle do Documento: 6a27b4ea-29c3-4579-bf2a-647ea8e7003d